Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720275-79.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO HAMILTON TEOBALDO DA SILVA RECORRIDO: LUIS FERNANDO ARAGAO MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. COLISÃO. LAUDO PERICIAL. INSTITUTO DE CRIMINALISTICA DA POLÍCIA CIVIL. PRESUNÇÃO DE IMPARCIALIDADE. PREVALÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. 2. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, órgão dotado de fé pública, goza de presunção de imparcialidade e legitimidade, sendo que, em cotejo com as conclusões apresentadas pelas partes, e ausentes elementos que demonstrem erronia na perícia, deve prevalecer. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação à Lei 9.503/1997 e aos artigos 373, inciso I, 464, § 2o, e 927, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da produção da prova pericial solicitada. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa à Lei 9.503/1997, porquanto “ incide o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido enunciado sumular: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.179.266/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). (AgInt no REsp 2033087/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 16/8/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 373, inciso I, 464, § 2o, e 927, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005